Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DUPILUMABE (DUPIXENT). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA 1.234 DO STF. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PORTARIA GM/MS No 6.212/24.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de apelação devolvida a este Órgão Colegiado, por força de decisão proferida pelo C. STJ, para que se proceda à análise da aplicabilidade do entendimento sufragado pelo Colendo STF, no julgamento do Tema 1.234.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as teses firmadas no julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral são aplicáveis ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente não se insurgiu em face do cumprimento dos requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora, de sorte que a referida matéria se encontra preclusa, conforme dispõe o art. 507 do CPC.
4. O objeto recursal se restringe à análise quanto: i) a necessidade de observância de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão da União na lide, posto que o medicamento pleiteado não está incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela ANVISA; ii) a necessidade de manifestação judicial acerca do ressarcimento do ente federativo que suportou o ônus financeiro do fornecimento do medicamento.
5. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, estabeleceu que a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União ocorre apenas nos casos de solicitação de medicamentos sem registro na ANVISA, o que afasta sua aplicabilidade na hipótese, em que se pleiteia medicamento registrado no órgão regulador.
6. A presente ação foi proposta em 13.12.2022, a ela não se aplica a fixação de competência firmada no Tema 1.234 do STF.
7. Segundo definido no Tema 1.234 do STF, o ressarcimento das condenações impostas aos estados e ao Distrito Federal pela União será feito mediante repasse de custeio pela via repasse fundo a fundo, na forma da PORTARIA GM/MS No 6.212, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024, a qual dispõe sobre as regras procedimentais para o ressarcimento interfederativo, de modo que cabe ao ente federativo pleitear o ressarcimento nos termos daquele ato normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sem retratação.
Dispositivos relevantes citados: artigo 1.030, II, e artigo 507, do Código de Processo Civil; Portaria GM/MS No 6.212/24. Jurisprudência relevante citada: Tema 793 do STF; Tema 1.234 do STF.